Tribunal: TJSP
Processo: 2123474-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Honorários advocatícios. Decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, ante o reconhecimento, pelo juízo, da inconstitucionalidade da atual redação do artigo 82, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei Federal no 15.109/2025. Inconformismo do exequente. Acolhimento. A Lei no 15.109/2025 não trata de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Honorários advocatícios. Decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, ante o reconhecimento, pelo juízo, da inconstitucionalidade da atual redação do artigo 82, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei Federal no 15.109/2025. Inconformismo do exequente. Acolhimento. A Lei no 15.109/2025 não trata de isenção tributária, mas apenas do momento de exigibilidade do pagamento das custas, matéria de competência legislativa concorrente. A norma contida no art. 82, § 3o, do CPC não afronta a autonomia financeira do Poder Judiciário nem constitui benefício fiscal, pois mantém a obrigação de pagamento, alterando apenas o fluxo de exigibilidade, a fim de assegurar a efetividade do crédito alimentar dos honorários advocatícios. Diferimento não implica isenção ou renúncia fiscal, tampouco invasão da competência estadual, tratando-se de norma processual legítima e compatível com a CF/1988. Ordem de recolhimento imediato da taxa judiciária afastada. Recurso provido.